Tribunal: STJ
Processo: 2327973-17.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800886 - SP(2024/0446531-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
EMBARGADO
: REDE 7 S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA
DE QUOTAS SOCIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54070980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 56bb1500-a1af-4c06-8ea2-8d0f61948143

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 56bb1500-a1af-4c06-8ea2-8d0f61948143

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800886 - SP (2024/0446531-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
EMBARGADO
: REDE 7 S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
SOCIAIS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OBSCURIDADE. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53782518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:04
Código de Controle do Documento: 409535d7-11eb-4122-9b08-e5ce319cdc32

Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
(HÉLIO) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial interposto por REDE 7 S.A. (REDE 7), mantendo o
entendimento do Tribunal estadual quanto à ausência de força executiva do título, e
majorando “em 5%” os honorários anteriormente fixados em favor do embargante,
ficando assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
SOCIAIS. NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO
DE OFENSA À LEI FEDERAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. A exceção de pré-executividade é via adequada para
arguir a nulidade da execução fundada na ausência de certeza, liquidez
e exigibilidade do título, por se tratar de matéria de ordem pública que
pode ser conhecida de ofício pelo julgador. 2. A instância ordinária, que é
soberana na análise do acervo fático- probatório, concluiu que o contrato
preliminar que embasa a execução carece de liquidez, certeza e
exigibilidade, notadamente por ter sido sucedido por contratos definitivos
individualizados e por conter expressa menção à provisoriedade dos
saldos apurados, necessitando de apuração em via cognitiva. 3. Alterar
as conclusões do acórdão recorrido, para reconhecer a força executiva
do título, demandaria a reinterpretação de cláusulas dos instrumentos
contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas no âmbito do recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Extinguir a execução
por ausência de título executivo válido não impede que o credor busque
a satisfação de seu crédito pelas vias ordinárias, o que afasta a alegação
de enriquecimento sem causa. 5. Agravo conhecido para negar
provimento ao recurso especial. (e-STJ, fls. 233/234)

Nas razões dos presentes aclaratórios, HÉLIO apontou
obscuridade na
(1)
redação da majoração de honorários (“MAJORO em 5% o valor dos honorários
advocatícios anteriormente fixados”), pedindo esclarecimento se o total final é 15% (10%
+ 5 pontos percentuais) ou 10,5% (acréscimo de 5% sobre o valor pecuniário
correspondente aos 10%), com referência ao
§ 11, do CPC;
risco de
art. 85,
(2)
insegurança jurídica no cumprimento de sentença, que recomenda precisão do
percentual final para evitar impugnações desnecessárias (e-STJ, fls. 244-246).
Houve apresentação de impugnação por REDE 7, defendendo a inexistência
de obscuridade, afirmando que o embargante compreendeu o teor da decisão e tenta
Documento eletrônico VDA53782518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:04
Código de Controle do Documento: 409535d7-11eb-4122-9b08-e5ce319cdc32

apenas majorar indevidamente a verba honorária, com pedido de rejeição dos embargos
e aplicação de multa por caráter protelatório, citando os arts. 1.023, § 2o, e, 1.026, § 2o,
ambos do CPC, e o
do CC (e-STJ, fls. 251-255).
art. 884
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do NCPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, HÉLIO afirmou a violação do
do
art. 1.022
CPC em virtude da suposta obscuridade quanto à fórmula de cálculo da majoração dos
honorários recursais, questionando se o acréscimo de "5%" se refere a pontos
percentuais ou a um percentual sobre a verba originária.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que:
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em
favor de HÉLIO HIROSHI TAKAUTI, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC. (e-STJ, fl. 238).
A redação é clara. Majorou-se o valor arbitrado, não a porcentagem. Isso
significa que, ao valor arbitrado anteriormente, será acrescido 5% deste valor. De todo
modo, deverá ser observado o teto do equivalente a 20%, para que seja atendido o § 11
do
do CPC.
art. 85
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA53782518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:04
Código de Controle do Documento: 409535d7-11eb-4122-9b08-e5ce319cdc32

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, PARA
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
[...]
8. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
[...].
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos em parte, para correção de erro
material.
(EDcl no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.566.448/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

13/10/2025,
16/10/2025 – sem
destaque no original)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
Quanto à aplicação de penalidade, embora os embargos tenham sido
rejeitados, deixo de aplicar a multa prevista no
§ 2o, do CPC. O recurso, na
art. 1.026,
hipótese vertente, neste momento processual, não denota o manifesto caráter
protelatório necessário para a imposição da sanção pecuniária.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:04
Código de Controle do Documento: 409535d7-11eb-4122-9b08-e5ce319cdc32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.800.886 / SP
Número Registro: 2024/0446531-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146786220218260100
11334253420228260100
20203697820238260000
20240000210357
20240000334278 23279731720238260000 2327973172023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE 7 S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
AGRAVADO
: HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
ADVOGADOS : RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO HIROSHI TAKAUTI
ADVOGADOS
: RICARDO DE VITTO DA SILVEIRA - SP260866
LUCIANA DA SILVEIRA MONTEIRO ANDRADE - SP228114
EMBARGADO : REDE 7 S.A.
ADVOGADA
: SIRLEI DE SOUZA ANDRADE - SP225531
Documento eletrônico VDA54007519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: 8c69f8fb-944e-432f-a91b-9cf2ca8eca07

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: 8c69f8fb-944e-432f-a91b-9cf2ca8eca07